Tribunal: TJES
Processo: 0010851-72.2015.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Promessa de Compra e Venda; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010851-72.2015.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MIRANTE DA VILA SPE EMPREENDIMENTOS LTDA

APELADO: MARIA DA GLORIA SANTOS MATOS

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS – ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL – CULPA DA CONSTRUTORA E CONFIGURADA –
ABUSIVIDADE DO PRAZO DE TOLERÂNCIA EM DIAS ÚTEIS
– CLÁUSULA PENAL PREVISTA EM BENEFÍCIO APENAS DE UMA DAS PARTES –
INVERSÃO –
POSSIBILIDADE –
LUCROS CESSANTES – CUMULAÇÃO INDEVIDA – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. É válida a cláusula contratual que prevê prazo de tolerância para entrega de empreendimento imobiliário. Não se admite, contudo, a contagem do prazo em dias úteis (TJES, Apelação Cível 0018610-86.2016.8.08.0024, Relatora: DES. JANETE VARGAS SIMÕES, 1ª Câmara Cível, Dj. 25.04.2024).

2. O c. Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso repetitivo, cristalizou a jurisprudência no sentido de que a cláusula penal prevista nos contratos bilaterais, onerosos e comutativos deve produzir efeitos para ambas as partes, em caso de descumprimento contratual, ainda que sua previsão se refira expressamente e tão somente a uma delas.

3. Relativamente à cumulação da multa contratual e dos lucros cessantes, o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp. 1.498.484/DF, sob o rito dos recursos repetitivos, fixou a seguinte tese (Tema 970) - A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes.

4. O atraso na entrega de imóvel caracteriza, de regra, mero aborrecimento, impondo ao comprador o ônus de comprovar as especificidades que, no caso concreto, justificam a ocorrência excepcional de lesão à sua esfera moral.

5. Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Presentes os requisitos de admissibilidade e sem questões preliminares a ser enfrentadas,
CONHEÇO
dos recursos e passo ao seu julgamento.

Na origem,

MARIA DA GLÓRIA SANTOS MATOS
ajuizou esta ação de indenização em face de
MIRANTE DA VILA
SPE 134 EMPREENDIMENTO
S LTDA.
, objetivando a declaração de nulidade da cláusula VI, item 45, no qual prevê tolerância de 180 (cento e oitenta) dias úteis para a conclusão da obra, multa pelo atraso da obra, o pagamento de indenização material, no valor dos alugueres pagos, e indenização por danos morais.

Após regular tramitação, o magistrado
a quo
proferiu a sentença recorrida, julgou procedentes os pleitos autorais para declarar a abusividade da cláusula 45 do contrato de compra e venda, na qual estipula a prorrogação em dias úteis e condenar a requerida:
a)
ao pagamento da multa contratual, pelo inadimplemento no atraso na obra (outubro de 2013), até a data da efetiva entrega no imóvel (23/07/2015 – conforme fls. 142), valor a ser apurado na fase de liquidação de sentença, na forma do art. 491, §1º e art. 509, inciso I, do CPC, corrigidos monetariamente pelo INPC/IBGE desde a data do evento danoso até a citação e a partir daí juros de mora pela taxa Selic;
b)
a restituir o valor gasto com aluguel - R$ 13.000,00 (treze mil reais) corrigidos monetariamente pelo INPC/IBGE desde a data do evento danoso até a citação e a partir daí juros de mora pela taxa Selic;
c)

ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, atualizados pela taxa Selic desde a citação.

Inconformada,
MIRANTE DA VILA
SPE 134 EMPREENDIMENTO
S LTDA.
, em razões recursais de fls. 229/232 - id 9361831, aduz, em síntese, que:
a)
o atraso detectado na entrega da obra se deu por acontecimentos de caso fortuito e/ou força maior, de modo que nenhuma penalidade deve ser aplicada;
b)
a aplicação da cláusula penal moratória tem o alcance de indenizar os prejuízos pelo adimplemento tardio da obrigação, compreendendo tanto os lucros cessantes, como os danos emergentes, não sendo admitida a sua cumulação;
c
)
o mero descumprimento contratual, como havido na hipótese, não implica em dano moral indenizável; e
d)
caso mantida a condenação ao pagamento de danos morais, deve ser reduzido o
quantum
indenizatório.

Da rescisão contratual

Sobre o prazo de tolerância para a entrega de empreendimentos imobiliários, a jurisprudência deste e. TJES assim orienta:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA – ATRASO NA ENTREGA DA OBRA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Tema nº 996, fixou a tese jurídica vinculante de que “na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância”. 2. De acordo com o art. 47, do CDC, as cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor. 3.
Nos contratos de promessa de compra e venda de bem imóvel em construção é válida a cláusula que estipula prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias para a entrega da obra, tendo em vista a natureza do contrato e a complexidade do seu objeto
. Precedente. 4. Mostra-se ilegal a cobrança da taxa de evolução de obra após o prazo de entrega do empreendimento, devendo a construtora restituir o valor a tal título desde o primeiro dia de atraso da obra. 5. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema nº 971, assentou que “no contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor.” 6. É cediço que o mero inadimplemento ou mora contratuais não enseja, per se, dano moral indenizável. 7. Admite-se, contudo, a indenização por dano moral quando o atraso na entrega da obra for expressivo, notadamente se as circunstâncias fáticas apontarem contexto que superam as meras contrariedades ou dissabores do cotidiano. (TJES – AC 0020858-27.2017.8.08.0012 – Relator: DES. ALDARY NUNES JUNIOR, 1ª Câmara Cível – Dj. 20.07.2023)

EMENTA: CIVIL – CONSUMIDOR – APELAÇÃO CÍVEL – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – LOTEAMENTO – ATRASO NA ENTREGA DA INFRAESTRUTURA APESAR DA CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA – CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR – NÃO VERIFICADOS – FORTUITO INTERNO – CULPA EXCLUSIVA DA EMPREENDEDORA – RESCISÃO CONTRATUAL – RESTITUIÇÃO INTEGRAL DEVIDA – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 543, DO STJ – DANO MORAL CONFIGURADO – RAZOABILIDADE DO MONTANTE INDENIZATÓRIO – INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DE CADA DESEMBOLSO E DE JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
É válida e regular cláusula contratual de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, independente de comprovação de caso fortuito ou força maior.
Entretanto, in casu, mesmo com a aplicação do prazo de tolerância, a apelante incidiu em mora quanto à entrega do loteamento, uma vez que passado o prazo de tolerância o imóvel ainda não havia sido entregue. 2. As vicissitudes na atividade da construção civil, tais como chuvas, greves, carência de mão de obra, embaraços administrativos, entre outras, alegadas como imprevisíveis e inevitáveis, capazes de justificar a prorrogação indefinida da entrega do imóvel se enquadram no fortuito interno, sendo inerente à própria atividade empresarial, não se prestando ao rompimento do nexo de causalidade e à consequente exclusão da responsabilidade. 3. Afastada a ocorrência de caso fortuito ou força maior, resta tão somente o atraso na entrega do empreendimento por culpa exclusiva da empreendedora, o que atrai a incidência da Súmula nº 543 do STJ. 4. Possibilidade de retenção de parte do valor pago à empresa ocorre somente quando a rescisão se der por culpa do promitente comprador, o que não é o caso dos autos, uma vez que o inadimplemento contratual se deu pelo atraso na entrega da obra, sendo a culpa atribuída exclusivamente à empreendedora, devendo a restituição ser paga integralmente. 5. O atraso na entrega da obra ultrapassou a seara do mero dissabor, mormente quando sopesado que após mais de 04 (quatro) anos do término do prazo de tolerância o loteamento sequer foi entregue, ensejando assim na ocorrência de danos morais, sendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se mostra razoável e adequado ao caso concreto, levando-se em conta a dimensão do dano e o caráter punitivo e pedagógico da verba. 6. Nas hipóteses em que o promitente vendedor deu causa à rescisão do contrato de compra e venda de imóvel, os juros de mora sobre os valores a serem restituídos devem incidir a partir da citação, nos termos do art. 405 do CC. Precedentes do STJ. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJES – AC 0004945-86.2020.8.08.0048 – Relator: DES. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 2ª Câmara Cível – Dj. 21.09.2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA – PREVISÃO DE MOMENTO OPORTUNO – AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIA NA MUDANÇA DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DA APELANTE – REJEITADA – ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL—PRAZO CONTADO DA ASSINATURA DA PROMESSA DE COMPRA E VENDA – TEMA 996/STJ – MORA NÃO VERIFICADA – CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – APLICAÇÃO DE MULTA MORATÓRIA E CONFIGURAÇÃO DE DANO MORAL – ANÁLISE PREJUDICADA – TAXA DE OBRA – DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS APÓS A ENTREGA DA CHAVE – RECURSO DESPROVIDO. 1. O art. 100 do CPC/15 prevê o momento oportuno para a impugnação à assistência judiciária gratuita concedida, sendo que no caso em tela, deveria ter sido na contestação, já que a mesma foi deferida quando do recebimento da peça vestibular. Deste modo, não tendo as apeladas apresentado oportuna e tempestiva impugnação à benesse concedida à apelante e nem tampouco apresentado evidências de que a condição econômico-financeira da recorrente tenha sido alterada, não há que se acolher a respectiva pretensão. Impugnação à gratuidade da justiça rejeitada. 2. Nos termos do REsp 1.729.593 (Tema 996), mesmo que tenha sido pactuado com o agente financeiro um prazo de entrega diverso, este somente tem efeito para regular as relações do financiamento, devendo prevalecer como prazo final de entrega do bem, o previsto no Contrato de Promessa de Compra e Venda firmado entre adquirente e vendedora (apelante e apeladas). No caso em tela, considerando que o prazo de 28 meses previsto no item 5 do Quadro Resumo, para a entrega do imóvel descrito nos autos, contar-se-á a partir da assinatura do contrato de compra e venda firmado entre as partes na data de 05/02/2013, tem-se que o termo final se deu em 05/06/2015, sendo que, com o prazo de tolerância de 180 dias, previsto pela Cláusula Quinta do contrato, a entrega do bem deveria ocorre até o dia 05/12/2015. De acordo com o termo de entrega das chaves, a ora apelante foi autorizada a tomar posse do imóvel em 27/10/2015, portanto, antes mesmo de findado o prazo final para a entrega do imóvel. 3.
Em relação ao prazo de tolerância de 180 dias, previsto contratualmente, a jurisprudência pátria, inclusive desta Corte Estadual, não identifica ilegalidade ou abusividade em tal previsão, considerando, portanto, legítima a sua utilização. Com efeito, o prazo de tolerância (180 dias) é válido e razoável face aos fortuitos que podem existir durante o prazo da obra, de modo que não há nenhuma abusividade em tal contratação
. 4. Considerando que não houve atraso na entrega do imóvel, bem como que é legal a aplicação da cláusula de tolerância com vistas a prorrogação do prazo de entrega, resta prejudicada a análise da aplicação de multa moratória e a configuração de dano moral. 5. No tocante devolução do valor cobrado a título de taxa de evolução de obra, o Superior Tribunal de Justiça, também no julgamento do Tema 996, firmou entendimento pela ilegalidade da cobrança da taxa de evolução de obra após o prazo ajustado para a entrega das chaves da unidade autônoma, computado o período de tolerância. 6. Recurso desprovido. (TJES – AC 0020534-71.2016.8.08.0012 – Relator: DES. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA, 2ª Câmara Cível – Dj. 24.01.2024)

Assim, conclui-se ser perfeitamente válida a cláusula contratual que prevê prazo de tolerância para entrega de empreendimento imobiliário. Não se admite, contudo, a contagem do prazo em dias úteis (TJES, Apelação Cível 0018610-86.2016.8.08.0024, Relatora: DES. JANETE VARGAS SIMÕES, 1ª Câmara Cível, Dj. 25.04.2024).

O contrato de promessa de compra e venda firmado entre as partes, em sua cláusula décima quinta assim prevê (fl. 21 – id 9361831):

VI – MÊS PREVISTO PARA CONCLUSÃO DA OBRA:

ABRIL / 2013

Denota-se, pois, que a expedição do habite-se, já considerado o prazo de tolerância, estava prevista para OUTUBRO 2013, restando irrefutável o atraso na entrega da obra, vez que só em julho de 2015 fora solicitada a expedição do respectivo habite-se (fls. 142 – id 9361831).

Embora a construtora/incorporadora e a responsável pelo empreendimento imobiliário aleguem que não contribuíram para o referido atraso, que teria sido causado por motivos de força maior, tal como fortes chuvas e greves no setor de construção civil, não trouxeram aos autos qualquer prova de tal alegação, devendo prevalecer, neste caso, a máxima de que “fato alegado e não comprovado é o mesmo que fato inexistente”.

Assim, revela-se acertada a sentença ao reconhecer a abusividade da cláusula contratual que prevê o prazo de tolerância de 180 dias úteis e o atraso na entrega da obra, devendo a requerida, ora apelante, ser responsabilizada descumprimento do contrato.

Da multa contratual
e lucros cessantes

A previsão de cláusula penal nos contratos deve estar pautada na preservação e respeito aos princípios da boa-fé, função social e equivalência, de forma a se preservar o equilíbrio do contrato. Com base nessa premissa, o c. Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso repetitivo, cristalizou a jurisprudência no sentido de que a cláusula penal prevista nos contratos bilaterais, onerosos e comutativos deve produzir efeitos para ambas as partes, em caso de descumprimento contratual, ainda que sua previsão se refira expressamente e tão somente a uma delas. Vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA. NOVEL LEI N. 13.786/2018. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ANTERIORMENTE À SUA VIGÊNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. CONTRATO DE ADESÃO. OMISSÃO DE MULTA EM BENEFÍCIO DO ADERENTE. INADIMPLEMENTO DA INCORPORADORA. ARBITRAMENTO JUDICIAL DA INDENIZAÇÃO, TOMANDO-SE COMO PARÂMETRO OBJETIVO A MULTA ESTIPULADA EM PROVEITO DE APENAS UMA DAS PARTES, PARA MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO CONTRATUAL.

1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 1.036 do CPC/2015, é a seguinte:
No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor
. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial.

2. No caso concreto, recurso especial parcialmente provido.

(REsp 1614721/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/05/2019, DJe 25/06/2019)

Nesse tocante, acertada a sentença recorrida que condenou a construtora requerida, ora apelante, a pagar à compradora a multa de 2% (dois por cento) sobre o saldo devedor, nos termos do item 10 das condições gerais do contrato (fl. 24 – ID 9361831):

10 - A impontualidade no pagamento de qualquer das parcelas referidas importará na cobrança do seu valor reajustado e corrigido até a data do efetivo pagamento, acrescido das seguintes penalidades:

a) atualização
pro rata die
, no período decorrido entre a data do vencimento e a data do efetivo pagamento com base no sistema de reajuste e correção estabelecido neste instrumento;

b) juros de 1% (um por cento) ao mês, calculados sobre o valor da prestação em atraso, já acrescida das atualizações previstas na alínea “a” supra”;

c)
multa de 2% (dois por cento), calculada sobre o valor da prestação em atraso, já acrescida das atualizações previstas nas alíneas “a” e “b” desta cláusula
;

Por força de tal previsão, deve a construtora e incorporadora responder pela cláusula penal contratual, conforme entendimento encampado pelo c. Superior Tribunal de Justiça.

Relativamente à cumulação da multa contratual e dos lucros cessantes, o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp. 1.498.484/DF, sob o rito dos recursos repetitivos, fixou a seguinte tese:

“Tema 970 -
A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes
[...].” (REsp 1498484/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/05/2019, DJe 25/06/2019).

Deve, portanto, ser afastada a condenação da requerida, ora apelante, a restituição dos valores despendidos a título de alugueis no período de atraso na entrega da obra, a fim de se evitar o
bis in idem
, porquanto já condenada a construtora ao pagamento de multa contratual.

Do dano moral

No que tange à indenização por danos morais, de acordo com o entendimento jurisprudencial firmado pelo c. STJ e por este e. Tribunal de Justiça, o atraso na entrega do imóvel é fato que, de regra, caracteriza mero aborrecimento e, por isso, impõe ao comprador o ônus de comprovar as especificidades que, no caso concreto, justificariam a ocorrência excepcional da lesão à sua esfera moral.

Sobre o tema, colaciono os seguintes arestos:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. CURTO PERÍODO. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL AFASTADO. ENTREGA DE IMÓVEL EM CONFORMAÇÃO DISTINTA ÀQUELA ADQUIRIDA. DANO MORAL MANTIDO. LUCROS CESSANTES. PRESUNÇÃO. CABIMENTO. [...] 2. Cinge-se a controvérsia em determinar se o atraso das recorrentes na entrega de unidade imobiliária, objeto de contrato de compra e venda firmado entre as partes, bem como de entrega em conformação distinta àquela adquirida gera danos morais e materiais (lucros cessantes) aos recorridos. 3.
Muito embora o entendimento de que o simples descumprimento contratual não provoca danos morais indenizáveis, tem-se que, na hipótese de atraso na entrega de unidade imobiliária, o STJ tem entendido que as circunstâncias do caso concreto podem configurar lesão extrapatrimonial
. 4.
Na hipótese dos autos, contudo, em razão de lapso temporal não considerável a ponto de se considerar afetado o âmago da personalidade do recorrido não há que se falar em abalo moral indenizável
. [...] (REsp 1634751/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/02/2017, DJe 16/02/2017)

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESCISÃO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. IMPONTUALIDADE. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA.
O mero inadimplemento contratual não enseja, por si só, indenização por dano moral.
"Salvo circunstância excepcional que coloque o contratante em situação de extraordinária angústia ou humilhação, não há dano moral. Isso porque, o dissabor inerente à expectativa frustrada decorrente de inadimplemento contratual se insere no cotidiano das relações comerciais e não implica lesão à honra ou violação da dignidade humana" (REsp n. 1.129.881/RJ, relator Ministro MASSAMI UYEDA, 3ª Turma, unânime, DJe 19.12.2011). (AgRg no AgRg no Ag n. 546608/RJ, rela. Mina. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. em 3-5-2012)

APELAÇÃO CÍVEL. AGRAVO RETIDO. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE PELO ATRASO DA ENTREGA DO IMÓVEL RESIDENCIAL. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL COMPROVADO. DEVER DE REPARAR OS DANOS SOFRIDOS PELA RECORRIDA. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. LUCROS CESSANTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. AGRAVO RETIDO: [...]
3. Caracterizado o descumprimento contratual que dá ensejo ao dever de reparar os danos sofridos pela recorrida, dentre os quais, contudo, não se enquadra o dano moral, porque ‘o mero inadimplemento contratual não enseja a reparação por danos morais, que pressupõe ofensa anormal à personalidade’
(Apelação 24100420512, Relator: José Paulo Calmon Nogueira da Gama, Órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Data de Julgamento: 25⁄06⁄2013, Data da Publicação no Diário: 03⁄07⁄2013). [...] (TJES, Classe: Apelação, 24110315777, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/03/2014, Data da Publicação no Diário: 19/03/2014)

Neste caso concreto, os compradores limitaram-se a alegar os infortúnios sofridos com o atraso na entrega de seu imóvel, sem, entretanto, comprová-los, o que afasta seu pleito de indenização por danos morais, devendo a sentença ser reformada neste ponto.

Conclusão

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso e
REFORMO
EM PARTE
A SENTENÇA
para:
I)
afastar a condenação da requerida, ora apelante, a restituição dos valores despendidos a título de alugueis, no período de atraso na entrega da obra, equivalente a R$ 13.000,00 (treze mil reais); e
II)
excluir a condenação imposta à requerida/apelante referente ao pagamento de indenização por danos morais.

Via de consequência, impõe-se a redistribuição do ônus de sucumbência, com a condenação de ambas as partes, na forma pra rata, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, porquanto evidenciada a sucumbência recíproca, atraindo a aplicação do art. 86, caput, do CPC.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.